Tribunal: TJDFT
Processo: 0745656-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO NÃO FORMALIZADO POR ESCRITO. PROVAS DOCUMENTAIS E MENSAGENS. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 725 E 727 DO CÓDIGO CIVIL. LEGITIMIDADE DO PAGAMENTO DA COMISSÃO.
1 Controvérsia acerca da legitimidade do pagamento de comissão de corretagem, fixada em 3% sobre o valor de negociação de um imóvel.
2 Análise dos dispositivos do Código Civil (art. 725 e 727) que tratam da remuneração do corretor, devida pela efetivação do resultado previsto no contrato de mediação e pela realização do negócio como fruto de sua mediação, respectivamente.
3 Relevância das provas apresentadas, especialmente a troca de mensagens via WhatsApp, demonstrando a autorização da ré para a venda do imóvel e a discussão sobre a comissão de corretagem.
3.1 Importância das fichas de visita e proposta de compra e venda na demonstração da intermediação efetiva da autora.
4 Reconhecimento da formação de um contrato de corretagem entre as partes, evidenciado principalmente pela troca de mensagens e autorização de venda. A comissão de corretagem de 3% sobre o valor de venda do imóvel é considerada devida pela parte ré à autora, com base nos termos pactuados e nas provas robustas apresentadas no processo.
5 Manutenção do valor da comissão estipulado inicialmente, incidindo sobre o valor proposto pelos compradores e aceito pelo vendedor.
RECURSO NÃO PROVIDO.